Tribunal: TJES
Processo: 5010239-67.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010239-67.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SOLON TOSCANO FILHO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DO ANO DE 2016. IMPLEMENTAÇÃO TARDIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. PRETENSÃO DO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 7.854/2004. CONDICIONANTES IMPOSTAS PELO ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015 NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA DA QUAL O AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR A DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E QUE O PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE TODOS OS SERVIDORES QUE PROGREDIRAM NA CARREIRA POR MEIO DA PROMOÇÃO DO ANO DE 2016 NÃO IMPLIQUE NOVA SUPERAÇÃO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por servidor público do Poder Judiciário Estadual a fim de condenar o ente estatal requerido ao pagamento das diferenças salariais referentes à promoção funcional do ano de 2016, no período compreendido entre 01/11/2016 e 31/08/2019. A sentença determinou que os valores fossem apurados em cumprimento de sentença, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) verificar se o servidor comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para exigir do Estado o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas relativa à promoção funcional de 2016; e (ii) definir se a ausência de comprovação da disponibilidade financeira e do impacto fiscal impede o reconhecimento da obrigação de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei Estadual nº 10.470/2015 suspendeu os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário Estadual até que houvesse reequilíbrio fiscal, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5606/ES, declarou constitucional a suspensão dos efeitos financeiros de promoções futuras de servidores públicos, afastando violação ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos.

5. A decisão no Mandado de Segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 determinou a deflagração do processo de promoção de 2016 apenas para fins funcionais, mantendo suspensos os efeitos financeiros até que fosse comprovada a existência de disponibilidade financeira e respeito aos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal.

6. O servidor apelado não comprovou a existência de disponibilidade orçamentária e que o pagamento retroativo das diferenças salariais a todos os servidores promovidos em 2016 não ultrapassaria o limite prudencial de despesas com pessoal, requisito essencial para a exigibilidade do pagamento.

7. A autorização administrativa para o pagamento da promoção funcional a partir de agosto de 2019 foi baseada em cálculos da Assessoria de Planejamento do TJES, os quais indicavam que a implementação dos efeitos financeiros antes desse período comprometeria o equilíbrio fiscal do Poder Judiciário Estadual.

8. A ausência de comprovação do impacto financeiro e da margem segura impede a imposição da obrigação de pagamento ao Estado, sendo necessária a reforma da sentença para julgar improcedente a ação de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas pela tardia implementação dos efeitos financeiros da promoção funcional de 2016 somente será exigível com a demonstração de disponibilidade financeira e do impacto fiscal nos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. 2. A ausência de comprovação de que o pagamento retroativo das promoções dos servidores promovidos não comprometeria os limites de despesa com pessoal impede a imposição da obrigação ao Estado. 3. O reconhecimento judicial da progressão funcional não implica automaticamente o direito ao pagamento de seus efeitos financeiros, que podem estar condicionados ao reequilíbrio fiscal e limites legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 39, § 2º; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), arts. 19, 20, 22; Lei Estadual nº 10.470/2015, art. 1º; Lei Estadual nº 7.854/2000, art. 13; CPC/2015, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 5606/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 21.02.2022; TJES, MS Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000, Tribunal Pleno, j. 14.09.2017; TJES, EDcl no MS nº 000608-38.2016.8.08.0000, Tribunal Pleno, j. 09.03.2017; STJ, Tema Repetitivo nº 1.075.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença (ID 11051694) proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 11051706, que, nos autos da
ação de cobrança
proposta pelo apelado em desfavor do ente estatal

apelante, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Estado requerido ao pagamento das diferenças salariais do período compreendido entre 01/11/2016 e 31/08/2019, referentes ao processo de promoção na carreira do ano de 2016, cujos valores serão apurados em cumprimento de sentença, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

Depreende-se dos autos que o autor, ora apelado, é servidor efetivo do Poder Judiciário do Estado do Espírito, ocupando o cargo público de Analista Judiciário – AJ – Oficial de Justiça Avaliador – (ID 11051418) e, em conformidade com a Constituição da República (art. 39, § 2º, da CF/88) e com a Lei Estadual nº 7.854/2000 (art. 13), que à época era a legislação vigente para regulamentar o Plano de Carreiras e Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário Estadual, fazia jus a participar dos processos de promoção, respeitados os períodos aquisitivos, para obter a progressão funcional, os quais deveriam ser deflagrados pela Administração Judiciária no mês de julho de cada ano.

Ocorre que, em virtude da crise fiscal que assolou o Poder Judiciário capixaba, a Administração desta Corte de Justiça não estava autorizando o início do processo de promoção na carreira dos servidores, como, por exemplo, no ano de 2016, motivo pelo qual o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Estadual (Sindijudiciario) impetrou o mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, no qual obteve ordem mandamental do egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício (ID 11051423) para que fosse deflagrado o processo de promoção na carreira dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual referente ao ano de 2016, suspendendo, contudo, seus efeitos financeiros enquanto não houvesse o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme determinado pelo art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, o que foi cumprido pela Administração do TJES no dia 19/04/2017, com a publicação do Ato n° 125/2017, o qual declarou aberto o Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário Capixaba relativo ao exercício de 2016, que culminou com a progressão funcional do requerente apelado em 14/12/2017, com a publicação do Ato nº 476/2017 (ID 11051419).

Após alguns anos, o sindicato impetrante formulou pedido de cumprimento provisório do acórdão lavrado no mencionado
mandamus
, posteriormente convertido em definitivo com a notícia do trânsito em julgado, a fim de que fossem implementados os efeitos financeiros das progressões funcionais obtidas pelos servidores substituídos no processo de promoção do ano de 2016, tendo a Vice-Presidência, na condição de juízo da execução, determinado que a Presidência do TJES, na condição de autoridade coatora do mandado de segurança, atendesse o requerimento, caso houvesse condições financeiras e orçamentárias, o que foi reconhecido pelo, à época, Chefe do Poder Judiciário Estadual, com base na manifestação da Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica, motivo pelo qual foi determinada
“a incorporação de tais efeitos financeiros aos vencimentos dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo abrangidos pelo acórdão em tela, a partir do próximo pagamento, isto é, Agosto de 2019”
(ID 11051425).

Entretanto, como a autoridade coatora (Presidente do TJES) não efetuou o pagamento dos efeitos financeiros da promoção na carreira do servidor apelado retroativamente a 1º de julho de 2016, conforme previsto no art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004 e no Ato nº 1.904/2014/TJES, tendo se restringido a implementar o pagamento do vencimento do recorrido de acordo com o nível correto em que se encontra na carreira a partir de agosto de 2019, este ajuizou ação de cobrança objetivando compelir o Estado requerido a efetuar o pagamento das diferenças remuneratórias devidas no período de novembro de 2016 (data da impetração do
mandamus
) e julho de 2019 (mês anterior ao início do pagamento).

Após a apresentação de contestação pelo ente estatal requerido e réplica pelo autor, o juízo
a quo
proferiu a sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças remuneratórias da promoção na carreira do ano de 2016 que não foram implementadas administrativamente pelo Poder Judiciário capixaba, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo ente estatal demandado.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora não é nova nesta Corte de Justiça e cinge-se em aferir se o servidor autor comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para respaldar a sua pretensão de cobrar do Estado do Espírito Santo a obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas decorrentes da implementação administrativa do pagamento da promoção na carreira do ano de 2016.

Ao reconhecer a ilegalidade da omissão do Presidente do TJES, o egrégio Tribunal Pleno, no mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000
1
, concedeu parcialmente a segurança postulada, para determinar o início do processo de promoção na carreira dos servidores do Judiciário capixaba referente ao ano de 2016, mas frisou que era somente para fins funcionais, visto que os efeitos financeiros obtidos com as eventuais progressões obtidas pelos servidores substituídos deveriam permanecer suspensos
na forma do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015
. Tal menção nem era mesmo necessária, pois a suspensão dos efeitos financeiros obtidos com as promoções já decorreria diretamente do citado dispositivo legal, entretanto, para enfatizar esta suspensão, o egrégio Tribunal Pleno fez questão de ressaltá-la no julgamento do mandado de segurança coletivo.

Seguindo esta orientação, após autorizar o início do processo de promoção na carreira dos servidores do Poder Judiciário capixaba do ano de 2016 e aferir quais deles preencheram os requisitos para obter a progressão funcional, foi publicado o ato administrativo de reenquadramento daqueles servidores no novo nível do plano de carreira, todavia, atento a ordem emanada no MS Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 e no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015
2
, cuja constitucionalidade, inclusive, foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI nº 5606/ES
3
), o Exmo. Des. Presidente desta Corte de Justiça suspendeu os efeitos financeiros daquelas progressões, condicionando o seu efetivo pagamento
“à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
.

Dessa forma, o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias almejada pelo autor apelado
somente será exigível quando houver disponibilidade financeira e margem segura para não extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal com o pagamento retroativo daquela verba para todos os servidores promovidos em relação ao ano de 2016
, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, que tratava do processo de promoção do ano de 2015, sido esclarecido o que seria essa
“margem segura”
e de que forma tal fato poderia ser comprovado, vejamos:

“
A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
(...)
“tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”
. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão
“para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Como se vê, a obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas pela tardia implementação dos efeitos financeiros da promoção na carreira dos servidores do Poder Judiciário capixaba do ano de 2016 somente será exigível do Estado apelante com a demonstração que o Poder Judiciário Estadual detém disponibilidade financeira para arcar com a referida despesa e com cálculos realizados pela Administração Judiciária indicando que o pagamento almejado não implicaria a superação do limite prudencial de despesa com pessoal,
ônus do qual não se desincumbiu
o autor
apela
d
o nesta demanda
, tornando
imprescindível reformar a sentença objurgada que julgou procedente a pretensão autoral de cobrança.

Somente seria possível impor ao Estado apelante a
obrigação de
pagar

os efeitos financeiros
retroativos

d
a
progressão na carreira dos servidores do PJES relativo
s
ao ano de 20
1
6
,
caso
tivessem sido
apresentados
nestes autos

“cálculos do
impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado”
, ônus do qual não se desincumbiu
o
servidor apelad
o
nesta demanda.

O autor apelado parte da premissa equivocada que a autorização administrativa do Exmo. Presidente desta Corte de Justiça para efetuar o pagamento dos efeitos da promoção do ano de 2016 a partir de agosto de 2019 teria e que os Relatórios de Gestão Fiscal desde o ano de 2018 indicando que o Poder Judiciário Estadual está abaixo dos limites de despesa com pessoal seriam suficientes para impor ao Estado apelante a obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas a julho de 2016, conforme imposto pelo art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004.

Isto porque, na própria decisão administrativa proferida pelo, à época, Exmo. Des. Presidente deste Sodalício (ID 11051425) foi ressaltado que os cálculos elaborados pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica do TJES, somente possibilitavam que a implementação dos efeitos financeiros da promoção do ano de 2016 ocorresse a partir de agosto de 2019, justamente para não comprometer o equilíbrio fiscal do Poder Judiciário Estadual, na medida em que o pagamento retroativo a julho de 2016, nos termos do art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004, implicaria em elevado risco de nova superação dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, de forma que aquela conduta adotada pelo Chefe do Poder Judiciário capixaba está em perfeita harmonia com o disposto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

Não obstante o retorno das despesas com pessoal do Poder Judiciário capixaba aos limites legais estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal a partir do ano de 2018, tal circunstância não respalda a conclusão pela possibilidade da implementação dos efeitos financeiros retroativos da promoção de 2016, já que, além da disponibilidade orçamentária, era imprescindível demonstrar nesta demanda que o seu pagamento para todos os servidores que foram promovidos naquele ano não resultaria em novo desiquilíbrio fiscal, ônus do qual não se desincumbiu o autor apelado (art. 373, inciso I, do CPC/2015), principalmente diante da informação existente nos autos, prestada pelo setor competente deste egrégio Sodalício, no sentido que não era recomendável a sua implementação, senão somente a partir de agosto de 2019.

Não se nega a possibilidade que o autor apelado obtenha os efeitos financeiros retroativos da ascensão funcional obtida no processo de promoção já realizado do ano de 2016, considerando que o pagamento somente se iniciou a partir de agosto de 2019. Entretanto, as circunstâncias que foram estabelecidas no MS Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 e no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 como condicionantes para se exigir a obrigação de pagar do Estado apelante não foram demonstradas durante o trâmite desta demanda pelo recorrido.

Não desconheço que o servidor apelado demonstrou nestes autos, por meio dos Relatórios de Gestão Fiscal, que a partir de 2018 o Poder Judiciário capixaba logrou êxito em tornar a observar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (arts. 19 e 20 da Lei nº 101/2000), entretanto isto, por si só, não é suficiente para comprovar a condicionante imposta no citado
mandamus
coletivo e no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, os quais exigem que a implementação do pagamento das diferenças remuneratórias retroativas de todos os servidores beneficiados no processo de promoção de 2016 não implicará numa nova superação daqueles limites de despesa com pessoal, elemento probatório este não produzido neste processo individual, inviabilizando a manutenção da sentença objurgada que acolheu a pretensão autoral de cobrança.

A decisão administrativa proferida pelo Chefe do Poder Judiciário que autorizou a implementação dos efeitos financeiros da promoção de 2016 a partir de agosto de 2019 teve como pressuposto o preenchimento da condicionante imposta pelo art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 somente a partir daquele momento, tendo ressaltado a impossibilidade de retroagir ainda mais aquele efeito financeiro para alcançar o disposto no art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004.

Como não há nos autos nenhuma prova que demonstre a condição de implementação dos efeitos financeiros entre novembro de 2016 (impetração do MS Coletivo) e agosto de 2019, isto é, que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias obtidas com a promoção do ano de 2016 para todos os servidores beneficiários não implicará superação do limite de despesa com pessoal pelo Poder Judiciário Estadual e que há dotação orçamentária para tanto, resta inviável acolher a pretensão autoral de cobrança em relação ao Estado do Espírito Santo.

É importante ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal
,
contrariando o Tema Repetitivo nº 1.075 do Superior Tribunal de Justiça
4
, no julgamento da
ADI nº 5606
, declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, que suspendeu, momentaneamente, os efeitos financeiros das progressões funcionais eventualmente obtidas pelos servidores do PJES e, ainda, firmou a tese vinculante no sentido que
“A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos”
. No caso em questão as condicionantes que foram impostas no título judicial oriundo do MS Coletivo nº
0036097-44.2016.8.08.0000
e no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015
para implementação do pagamento retroativo dos efeitos financeiros do processo de promoção de 2016 não foram demonstradas nesta demanda individual proposta pelo servidor apelado,
descortinando
a necessidade de reformar a sentença objurgada, a fim de
julgar improcedente a pretensão de cobrança
.

O Supremo Tribunal Federal legitimou a suspensão dos efeitos financeiros da promoção dos servidores do Poder Judiciário capixaba de 2016, de forma que, somente após implementada a condição disposta tanto no título executivo judicial coletivo quanto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, é que o servidor beneficiado com a progressão na carreira daquele processo terá condição de solicitar a exigibilidade daquele acórdão coletivo, o que, por ora, não foi demonstrado neste feito individual.

Muito embora não desconheça a existência de pronunciamentos em sentido diverso nesta Corte de Justiça, filio-me ao posicionamento que a ausência de prova a respeito da condicionante imposta no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 obsta a procedência do pedido de cobrança, corrente esta que já foi agasalhada em julgamento recente por este egrégio Sodalício, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO QUE DETERMINE O PAGAMENTO DE EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, no âmbito de cumprimento de sentença originado de mandado de segurança, rejeitou a impugnação do ente público, homologou o valor de R$ 46.794,80 como título executivo judicial e condenou o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre a diferença entre o valor pleiteado e o homologado. O apelado busca a execução de efeitos financeiros decorrentes de progressão funcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se o processo deve ser suspenso em razão do Tema 1.075/STJ; e (ii) se há título executivo judicial que respalde a pretensão de pagamento dos efeitos financeiros da progressão funcional. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese jurídica do Tema 1.075/STJ, já transitada em julgado, torna desnecessária a suspensão do processo, uma vez que a matéria já foi decidida, rejeitando-se, portanto, o pedido de suspensão. O título executivo judicial formado no mandado de segurança coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 abrange apenas a obrigação de fazer referente à deflagração do processo de progressão funcional dos servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, sem contemplar qualquer ordem para o pagamento de efeitos financeiros. Em respeito à coisa julgada, a execução deve se restringir aos limites da obrigação de fazer imposta, não podendo incluir obrigação de pagar não prevista na sentença original. O recebimento de eventuais diferenças remuneratórias decorrentes da progressão funcional depende de discussão em ação ordinária de cobrança, pois o título executivo não abrange tal obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A execução de título judicial deve observar rigorosamente os limites da coisa julgada, restringindo-se à obrigação de fazer, quando assim determinado. 2. A ausência de determinação expressa para pagamento de efeitos financeiros em título executivo impede a execução de obrigação de pagar no cumprimento de sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 502, 503, 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.075; STF, ADI nº 5606/ES. (AC nº 5017414-22.2022.8.08.0012, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª C. Cível, DP 16/10/2024, TJES).

Também é válido destacar que a exceção contida nos arts. 19, § 1º, inciso IV c/c art. 22, parágrafo único, inciso I, da LRF, a qual prevê que as despesas decorrentes de decisão judicial serão excluídas do limite de despesa com pessoal de 60% (sessenta por cento) fixado para Estados e Municípios somente se aplica em relação à
“competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18”
, isto é, apenas não será contabilizada no período do
“mês em referência com as dos 11 (onze) imediatamente anteriores”
.

Ante todo o exposto,
conheço
o recurso de apelação cível e
a ele

dou
provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada e, com isso, julgar improcedente a pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015, e, consequentemente, inverter o ônus sucumbencial, de forma a condenar o autor apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
“Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida, determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais, mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relatora: Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017).

2
Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no
caput
do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

3
“Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Suspensão de efeitos financeiros de promoções de servidores públicos em contexto de crise fiscal. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3. Ausência de violação a direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki). No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: ‘A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos’.” (ADI nº 5606/ES, Relator designado p acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJ 21/02/2022, STF).

4
Tema Repetitivo nº 1.075 do STJ – É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5010239-67.2024.8.08.0024

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
SOLON TOSCANO FILHO

RELATORA:
DESEMBARGADORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOGAL:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da Sentença (ID 11051694) proferida pelo juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 11051706, que, nos autos da
ação de cobrança
proposta pelo Apelado em desfavor do ente estatal

Apelante, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Estado requerido ao pagamento das diferenças salariais do período compreendido entre 01/11/2016 e 31/08/2019, referentes ao processo de promoção na carreira do ano de 2016, cujos valores serão apurados em cumprimento de sentença, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

No voto de relatoria, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira ressaltou:

Depreende-se dos autos que o autor, ora apelado, é servidor efetivo do Poder Judiciário do Estado do Espírito, ocupando o cargo público de Analista Judiciário – AJ – Oficial de Justiça Avaliador – (ID 11051418) e, em conformidade com a Constituição da República (art. 39, § 2º, da CF/88) e com a Lei Estadual nº 7.854/2000 (art. 13), que à época era a legislação vigente para regulamentar o Plano de Carreiras e Vencimentos dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário Estadual, fazia jus a participar dos processos de promoção, respeitados os períodos aquisitivos, para obter a progressão funcional, os quais deveriam ser deflagrados pela Administração Judiciária no mês de julho de cada ano.

Ocorre que, em virtude da crise fiscal que assolou o Poder Judiciário capixaba, a Administração desta Corte de Justiça não estava autorizando o início do processo de promoção na carreira dos servidores, como, por exemplo, no ano de 2016, motivo pelo qual o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Estadual (Sindijudiciário) impetrou o mandado de segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, no qual obteve ordem mandamental do egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício (ID 11051423) para que fosse deflagrado o processo de promoção na carreira dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual referente ao ano de 2016,
suspendendo, contudo
, seus efeitos financeiros enquanto
não houvesse
o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), conforme determinado pelo art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, o que foi cumprido pela Administração do TJES no dia 19/04/2017, com a publicação do Ato n° 125/2017, o qual declarou aberto o Processo de Promoção dos Servidores do Poder Judiciário Capixaba relativo ao exercício de 2016, que culminou com a progressão funcional do requerente apelado em 14/12/2017, com a publicação do Ato nº 476/2017 (ID 11051419).

Após autorizar o início do processo de promoção na carreira dos servidores do Poder Judiciário capixaba do ano de 2016 e aferir quais deles preencheram os requisitos para obter a progressão funcional, foi publicado o ato administrativo de reenquadramento daqueles servidores no novo nível do plano de carreira, todavia, atento a ordem emanada no MS Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 e no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015
2
, cuja constitucionalidade, inclusive,
foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal
(ADI nº 5606/ES
3
), o Exmo. Des. Presidente desta Corte de Justiça suspendeu os efeitos financeiros daquelas progressões, condicionando o seu efetivo pagamento
“à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal”
.

Dessa forma, o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias almejada pelo autor apelado
somente será exigível

quando houver disponibilidade financeira e margem segura para
não
extrapolar os limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal
com o pagamento retroativo daquela verba para todos os servidores promovidos em relação ao ano de 2016, tendo, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração do Mandado de Segurança nº 000608-38.2016.8.08.0000, que tratava do processo de promoção do ano de 2015, sido esclarecido o que seria essa
“margem segura”
e de que forma tal fato poderia ser comprovado, vejamos:

“A ‘margem segura’ para fins de atendimento à lei de responsabilidade fiscal, no contexto do acórdão, situa-se em patamar inferior a 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa com pessoal, conforme previsto no parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo possível o pagamento quando, após a realização dos cálculos do impacto financeiro da concessão da segurança, reste atestado que o estipêndio da despesa não ocasionará a extrapolação do limite prudencial ora mencionado” (...) “tendo em vista que, ultrapassado esse nível, são impostas várias vedações ao Poder Público, inclusive concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração e alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa”. Assim, foi retificada a parte dispositiva do acórdão “para condicionar o efetivo pagamento à existência de disponibilidade financeira e desde que fique atestado, por cálculo realizado pela administração, que estipêndio da despesa não ocasionará a superação de 95% (noventa e cinco por cento) do limite de despesa previsto no artigo 20, inciso II, alínea ‘b’, da Lei Complementar nº 101/2000” (TJES, Classe: Embargos de Declaração MS, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/03/2017, Data da Publicação no Diário: 15/03/2017).

Prosseguindo, a eminente Relatora afirma que “o autor apelado parte da premissa equivocada que a autorização administrativa do Exmo. Presidente desta Corte de Justiça para efetuar o pagamento dos efeitos da promoção do ano de 2016 a partir de agosto de 2019 e que os Relatórios de Gestão Fiscal desde o ano de 2018 indicando que o Poder Judiciário Estadual está abaixo dos limites de despesa com pessoal seriam suficientes para impor ao Estado apelante a obrigação de pagar as diferenças remuneratórias retroativas a julho de 2016, conforme imposto pelo art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004.

Isto porque, na própria decisão administrativa proferida pelo, à época, Exmo. Des. Presidente deste Sodalício (ID 11051425) foi ressaltado que os cálculos elaborados pela Assessoria de Planejamento, Orçamento e Gestão Estratégica do TJES, somente possibilitavam que a implementação dos efeitos financeiros da promoção do ano de 2016 ocorresse a partir de agosto de 2019, justamente para não comprometer o equilíbrio fiscal do Poder Judiciário Estadual, na medida em que o pagamento retroativo a julho de 2016, nos termos do art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004, implicaria em elevado risco de nova superação dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, de forma que aquela conduta adotada pelo Chefe do Poder Judiciário capixaba está em perfeita harmonia com o disposto no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015.

Não obstante
o retorno das despesas com pessoal do Poder Judiciário capixaba aos limites legais estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal a partir do ano de 2018,
tal circunstância não respalda
a conclusão pela possibilidade da implementação dos efeitos financeiros retroativos da promoção de 2016, já que, além da disponibilidade orçamentária, era imprescindível demonstrar nesta demanda que o seu pagamento para todos os servidores que foram promovidos naquele ano não resultaria em novo desiquilíbrio fiscal,
ônus do qual não se desincumbiu o autor apelado
(art. 373, inciso I, do CPC/2015), principalmente diante da informação existente nos autos, prestada pelo setor competente deste egrégio Sodalício, no sentido que não era recomendável a sua implementação, senão somente a partir de agosto de 2019”.

E conclui “
como não há nos autos nenhuma prova que demonstre a condição de implementação dos efeitos financeiros entre novembro de 2016 (impetração do MS Coletivo) e agosto de 2019, isto é, que o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias obtidas com a promoção do ano de 2016 para todos os servidores beneficiários não implicará superação do limite de despesa com pessoal pelo Poder Judiciário Estadual e que há dotação orçamentária para tanto, resta inviável acolher a pretensão autoral de cobrança em relação ao Estado do Espírito Santo
”.

Do exposto
, após análise do feito, estou por acompanhar o posicionamento externado pela eminente Relatora para, de igual forma, dar provimento ao recurso,
a fim de reformar a sentença objurgada e, com isso, julgar improcedente a pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/2015, e, consequentemente, inverter o ônus sucumbencial, de forma a condenar o autor apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.